Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de novos cálculos quanto aos anuentes BRÁS RODRIGUES DA SILVA (CPF n. 373.093.311-68), CARLOGENI MARIANO CARVALHO (CPF n. 210.049.861-49), CARLOS ALBERTO MARTINS (CPF n. 093.184.611-00) e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (CPF n. 428.269.421-15), com a consequente retificação do PCT PJE 0001001-92.2016.8.07.0000. Os cálculos judiciais constam do ID: 19535496. Intimados, o SINDIRETA e o DF manifestaram concordância quanto aos cálculos atualizados (ID: 20089605 e 21035795). Na sequência, o SINDIRETA informou a anuência do servidor CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA à transação firmada com o DF (ID: 12790181 e 20090716). O DF, na petição ID: 21035795, concordou com a nova adesão. É o relatório. Decido In casu, face à ausência de divergência entre as partes sobre os novos cálculos dos servidores BRÁS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO MARTINS e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO, a sua homologação é medida que se impõe. Como efeito, homologo os cálculos ID: 19535496 e determino a retificação do PCT n. 0001001-92.2016.8.07.0000. De outra banda, destaco que os EE n. 0014229-52.2007.8.07.0000 transitaram em julgado. No entanto, no feito em exame, consta RE interposto pelo SINDIRETA (ID: 12790411), o qual está sobrestado, por força da decisão do eminente Desembargador Presidente de ID: 12790417 (Tema 792). Nesse quadro, o pedido de desistência parcial do RE, constante do item a da petição ID: 20090712, deve ser apreciado pela douta Presidência. Cumprida a determinação de retificação do PCT, encaminhem-se os autos à laboriosa Presidência deste TJDFT. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador